Tribunal: TJMT
Processo: 1013894-14.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
SUSPENSÃO DE LIMINAR E SENTENÇA N. 1013894-14.2021.8.11.0000
REQUERENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Cuida-se de Pedido de Suspensão apresentado pelo ESTADO DE MATO GROSSO (Id. 96571974) com o objetivo de suspender a liminar deferida nos autos do nos autos do Mandado de Segurança n. 1025589- 36.2021.8.11.0041, em trâmite perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital que, no ponto de interesse, assim restou redigida:
“Nestas condições, por e preencher os requisitos do art. 7o, inciso III da Lei no 12.016/2009, DEFIRO em parte o pedido liminar e, via de consequência, determino que a autoridade coatora conceda/observe prazo de 30 (trinta) dias entre a comunicação da rescisão e a efetiva rescisão do contrato 099/2021/SESP, conforme previsão contratual, pena de multa a ser fixada por este Juízo.”
Em suas razões, aduz o ente público que “sob a ameaça de descumprimento de decisão judicial, já se efetivaram temerárias substituições das empresas contratadas, objeto de forte disputa e intensa discussão judicial e perante o Tribunal de Contas, tendo sido firmados dois contratos emergenciais (Contrato no 086/2021/SESP e Contrato no 099/2021/SESP).”
Assevera que “Nesse cenário de disputa entre concorrentes, inúmeros requerimentos administrativos e vários recursos e processos judiciais, o Estado de Mato Grosso vem requerer a suspensão da decisão interlocutória emanada do juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública, tudo com o fito de trazer segurança jurídica, de garantia do interesse público e, com isso, evitar novas alterações de empresas em sensível contrato [fornecimentos de alimentos em presídios] que não pode sofrer risco de descontinuidade, senão sujeita a ocorrência de motins e rebeliões.”
Sustenta que “No caso vertente, a situação é ainda mais grave, na medida em que a decisão objurgada impõe ao Estado de Mato Grosso que observe prazo de 30 (trinta) dias entre a comunicação da rescisão e a efetiva rescisão do contrato 099/2021/SESP, o que levará a suspensão do contrato n° 086/2021 firmado com a empresa Novo Sabor [atualmente em vigência], para atendimento provisório da demanda pela empresa Vogue para, após, retornar à prestação de serviço pela empresa Novo Sabor que fornece os alimentos, o que interfere substancialmente na solidez, qualidade, eficiência e segurança no fornecimento de alimentação nas unidades prisionais.”
Cita que, “Não bastasse a manifesta lesão à ordem e à segurança pública, subsistem ainda dois aspectos de suma relevância: (1) falta de verossimilhança da decisão e (2) decisão que, em sede liminar, dissocia-se do próprio contexto fático, desprezando os valores, vantajosidade e segurança”, uma vez que “não se trata de hipótese de rescisão unilateral por opção da Administração e, sim SUSPENSÃO do contrato, amparado em decisão judicial e em observância a economicidade e eficiência que regem os atos administrativos.”
Pugna pela “imediata suspensão da eficácia da decisão liminar proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital nos autos do Mandado de Segurança no 1025589-36.2021.8.11.0041.”
É o relatório.
Decido.
Pelo regime legal de contracautela (Leis n. 7.347/1985, 8.437/1992, 9.494/1997 e 12.016/2009, art. 1.059 do CPC e art. 35, XLVII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso), esta Presidente dispõe de competência para determinar providências a fim de se evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, suspendendo a execução de decisões concessivas de segurança, de liminar ou de tutela antecipada/provisória deferidas contra o Poder Público.
O que se deve ter em foco no requerimento de suspensão é se decisão proferida pelo Poder Judiciário em sede cautelar provoca risco de lesão aos valores tutelados na legislação de contracautela, dispostos em linhas volvidas.
Com efeito, não se impõe ou se autoriza o exame aprofundado da demanda subjacente nem se forma quanto a ela juízo definitivo ou vinculante sobre os fatos e fundamentos submetidos ao cuidado da instância de piso.
Noutras palavras: não se analisa nos pedidos de estilo o mérito das ações em trâmite na Primeira Instância, mas tão somente a existência dos aspectos relacionados à potencialidade lesiva do ato decisório em face dos interesses públicos relevantes assegurados em lei.
Deve-se ponderar, não bastasse, que não se presta o pedido de suspensão para exame de error in procedendo ou de error in judicando, o que deve ser perseguido nos recursos previstos na legislação processual (cf. STJ: AgRgPet n. 1.236-RJ, DJU 13.5.2002, p. 136; AgRgPet n. 1.323-ES, DJU 26.5.2003, p. 242).
Cabe dizer aqui, ademais, que as suspensões não se caracterizam como ato discricionário do Presidente do Tribunal. Ao contrário. Somente são permitidas quando comprovado o risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e/ou à economia pública.
Fixadas tais premissas, passo à análise da controvérsia, com base nos pressupostos legais para a suspensão perquirida.
Demonstra-se, na espécie, presente um dos requisitos para a suspensão da execução da liminar, qual seja: evitar-se grave lesão à segurança pública.
Para delinear a ocorrência de lesão, mostra-se imperioso fazer o retrospecto dos fatos que antecederam a liminar ora objurgada e, para tanto, de modo a evitar tautologia, colaciono a narrativa fática apresentado no requerimento de suspensão, in verbis:
“A empresa Vogue – Alimentação e Nutrição Ltda detinha com o Governo Estadual o contrato no. 114/2014/SEJUDH, que expirou na data de 23/12/2020 e não mais foi prorrogado, em razão de que, além do serviço não estar sendo prestado a contento, já havia sido prorrogado no limite do prazo previsto no art. 57, §4o, da Lei 8.666/93.
Apesar da tentativa de realização de licitação, posteriormente foi deferido pedido liminar, nos autos do mandado de segurança no. 1054764-12.2020.8.11.0041, impetrado pela empresa, para determinar a suspensão do Pregão Eletrônico n° 004/2020/SESPMT e de todos os atos dele decorrentes (contratos administrativos nos 185, 186, 187 e 188/2020/SESP), até decisão final, sob pena de multa diária.
Cumpre ressaltar que o pedido inicial no mandamus era unicamente a anulação do referido pregão. Por tal motivo, foi instaurado o processo de dispensa de licitação n. 027/2020/SESP, que resultou na contratação da empresa Novo Sabor Refeições Coletivas Ltda. (contrato n. 324/2020/SESP), que ofertou preço mais vantajoso em relação ao anteriormente praticado.
Posteriormente, foi prolatada sentença extra petita concedendo a segurança para declarar a “nulidade do Pregão Eletrônico n° 004/2020, bem como todos os atos dele decorrentes, em especial, contratos 185, 186, 187, 188/2020/SESP, sem prejuízo do impetrado observar ordem preferencial da impetrante para a contratação emergencial”, razão pelo qual o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, pendente de julgamento, contra a parte que determinou o direito de preferência da empresa Vogue.
Concomitantemente, a empresa Novo Sabor Refeições Coletivas Ltda impetrou, na data de 26/05/2021, o mandado de segurança no 1009092-70.2021.8.11.0000, perante este Tribunal de Justiça, cuja liminar foi deferida para “suspender a parte que determina que a empresa Vogue - Alimentação e Nutrição Ltda., seja a preferida a firmar contratação emergencial, apenas durante a vigência do contrato no 324/2020/SESP (24-6- 2021), porquanto tramitar a apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso ou a análise do pedido de efeito suspensivo requerido no apelo, ou, ainda, o encerramento do contrato, o que ocorrer primeiro’’.
Em razão da decisão liminar, a Secretaria de Segurança Pública realizou nova colheita de preços sem garantir direito de preferência à Vogue, porém, garantindo sua efetiva participação em condições de igualdade.
Neste procedimento, sagrou-se vencedora a empresa Novo Sabor, ao preço de R$ 15.876.280,00, tendo sido firmado novo contrato emergencial no. 086/2021/SESP. Contudo, em 23/06/2021 foi proferida decisão pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, em cumprimento provisório de sentença no. 1022813-63.2021.8.11.0041 – decorrente do MS no. 1054764-12.2020.8.11.0041, que havia anulado o pregão eletrônico – determinando ao Estado o cumprimento, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, da observância do direito de preferência da Vogue na nova contratação emergencial.
A fim de atender a decisão judicial, no Despacho no 3.806/2021, de 25/06/2021, foi determinada a suspensão do Contrato no 086/2021/SESP e solicitada a celebração de contrato administrativo emergencial com o mesmo objeto a ser firmado com a Vogue, formalizado no dia 28/06/2021, por meio do Contrato no 099/2021/SESP.
Paralelamente, o Estado interpôs agravo de instrumento contra a decisão interlocutória aludida, tendo sido obtido, favoravelmente, efeito suspensivo da decisão 4 objurgada, reforçando que compete ao Estado decidir com quem firmar os contratos emergenciais.
Em virtude disso, em Despacho no 4.289/021, de 15/07/2021, a Administração Pública decidiu pelo restabelecimento do Contrato no 086/2021, mediante realinhamento dos preços e manteve a data-fim de vigência incialmente estipulada e, consequentemente, pela decisão de suspensão do Contrato no 099/2021.
Registra-se que, atualmente a empresa Novo Sabor encontra-se fornecendo alimentação, por força do Contrato no. 086/2021/SESP, processo n°. 230013/2021, celebrado em 21/06/2021, em razão da melhor cotação ofertada para o processo de dispensa emergencial.
Inconformada, a empresa Vogue impetrou o MS no 1025589- 36.2021.8.11.0041, que, em sede liminar, foi deferido o pedido para que Estado conceda/observe prazo de 30 (trinta) dias entre a comunicação da rescisão e a efetiva rescisão do contrato no. 099/2021/SESP.”
Como se vê, diante da existência de vigorosa disputa judicial entre as empresas Vogue – Alimentação e Nutrição Ltda. e Novo Sabor Refeições Coletivas Ltda. relacionada à prestação dos serviços de preparo e fornecimento de alimentação destinada aos presos e policiais plantonistas das unidades penais das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, e como forma de evitar o descumprimento de decisões judiciais, o Estado de Mato Grosso celebrou dois contratos emergenciais – Contrato n. 086/2021/SESP, com a empresa Novo Sabor e Contrato n 099/2021/SESP, com a empresa Vogue – estando atualmente em execução o primeiro.
Nesse cenário, o cumprimento da decisão liminar em questão implica, do ponto de vista prático, em suspender, por 30 dias, o contrato de fornecimento de alimentos com a empresa Novo Sabor, atualmente em vigência, para que os serviços sejam prestados no período pela empresa Vogue para, então, novamente serem devolvidos à empresa Novo Sabor.
Ora, é cediço que referidas trocas de prestadores do serviço num curto intervalo de tempo, e considerando toda a complexa logística envolvida nas operações, podem interferir não apenas na eficiência e segurança no fornecimento de alimentação nas unidades prisionais, como também na sua própria continuidade, com risco de desabastecimento, ainda que um curto intervalo de tempo.
Ocorre que, tratando-se de execução de contrato que versa sobre objeto sensível (fornecimento de alimentos em presídios), eventual descontinuidade na sua execução tem o condão de gerar rebeliões e motins em diversas unidades prisionais do Estado, inclusive simultaneamente, nesse ponto residindo o risco de grave lesão à segurança pública.
Destarte, a priori, revela-se prudente evitar as sucessivas trocas de fornecedores até que haja decisão meritória definitiva acerca do direito das empresas em litígio quando ao objeto contratado.
Ante o exposto e em sede liminar, defiro o pedido de suspensão da execução da decisão liminar proferida no Mandado de Segurança n. 1025589- 36.2021.8.11.0041, em trâmite perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital.
Comunique-se imediatamente ao Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital acerca desta decisão, inclusive para que dê ciência dela ao Autor da ação originária.
Dê-se vista dos autos ao Procurador-Geral de Justiça para que se manifeste em 05 (cinco) dias.
Transcorrido o prazo, conclusos.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá/MT, 5 de agosto de 2021.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.